Tribunal: STF
Processo: RHC 213298
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-01
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



Ementa: Processual Penal. Recurso ordinário em habeas Corpus. Tráfico de drogas. Inadequação da via eleita. Continuidade delitiva. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo tribunal Federal.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra decisão monocrática que não conheceu o HC 711.690, no Superior Tribunal de Justiça.



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado em 3 ações penais distintas pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006. As penas impostas ficaram assim fixadas: 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado (proc. 0034348-38.2018.8.26.0576); 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado (proc. 0035624-07.2018.8.26.0576); e 5 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado (proc. 0035623- 22.2018.8.26.0576). Foi negado pelo Juízo da execução pedido do paciente de reconhecimento da continuidade delitiva. Inconformada, a defesa interpôs agravo em execução, ao qual o Tribunal estadual negou provimento.



    3. Sobreveio a impetração de habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Min. Reynaldo Soares da Fonseca,, ao analisar o HC 711.690, não conheceu do writ.



    4. Neste recurso ordinário, a defesa requer “o reconhecimento da continuidade delitiva havida a partir dos autos n. 0034348-38.2018.8.26.0576, e reconhecendo os autos n. 00356240720188260576, e os autos n. 00356232220188260576, como sendo decorrentes do primeiro fato, aplicando-se, assim, o sistema da exasperação nos termos do art. 71, CP, como medida de direito”.



    5. Decido.



    6.  O recurso ordinário não deve ser provido.



    7.  Do ponto de vista processual, o caso é de recurso ordinário em habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



    8. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski.



    9. E mais: a jurisprudência desta Corte é no sentido de que “a via estreita do habeas corpus é inadequada para a incursão em aspectos fáticos ou para promover dilação probatória tendente a comprovar a existência dos requisitos objetivos e subjetivos para o reconhecimento da continuidade delitiva” (RHC 103.170, Rel. Min. Dias Toffoli). Nesse sentido, vejam-se: RHC 181.404-AgR, de minha relatoria; RHC 120.324, Redator para o acórdão o Min. Alexandre de Moares; e RHC 190.133-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia.



    10. A instância antecedente não divergiu dessa orientação. Vejam-se as seguintes passagens da decisão proferida pelo STJ:



    “[...]



    (...) vê-se que o Tribunal de Justiça entendeu não estarem preenchidos os requisitos necessários para a configuração de crime continuado, por entender que ocorreram em logradouros diferentes e foram praticados com modus operandi diversos, o que revelaria a existência de desígnios autônomos. 



    Destacou, ainda, a impossibilidade de se atribuir o benefício do crime continuado quando caracterizada a habitualidade delitiva do agente. 



    Para se chegar a conclusão diversa da que chegou o Tribunal a quo, e examinar todos os demais requisitos necessários para o reconhecimento do crime continuado, seria exigido o aprofundado revolvimento de matéria fático-probatória, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus. 



    Ademais, a continuidade delitiva deve ser aplicada tão somente aos delinquentes ocasionais, que agem por impulso provisório, perante situações oportunas, o que não se aplica ao caso em tela.



    [...]”.



    11. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 1º de abril de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARRROSO



Relator